Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746866-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO DO BRASIL, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COOPASUB COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL E OUTRO contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703677-27.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de inscrição do nome do executado no SERASAJUD. Os agravantes sustentam que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via sistema SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução, não estando restrita à hipótese de não localização de bens penhoráveis, tratando-se de medida legítima e eficaz. Defendem que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a inclusão do nome do executado no SERASAJUD e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 77702090. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 251893114 nos autos de origem, tem o seguinte teor: INDEFIRO a pretensão dos exequentes à inscrição da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que eles promovam tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito. Havendo requerimento fica, desde já, autorizada a expedição da certidão de que trata o artigo 517, §§ 1.o e 2.o do CPC. Emerge do relatório emitido pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ora anexado, que não foram encontrados bens de titularidade da parte executada cadastrados naquele sistema em todo o território nacional. Assim, porquanto a indisponibilidade de bens é medida excepcional no ordenamento jurídico e considerando que o credor não demonstrou risco iminente de ocultação ou dilapidação de bens e do patrimônio da parte executada, INDEFIRO o pedido de anotação de indisponibilidade. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. De início, cumpre esclarecer que a ação de execução tem como objetivo satisfazer o direito do credor reconhecido em título executivo extrajudicial. Tem-se, portanto, que o objetivo da mencionada ação é acatar o melhor interesse da parte credora para que esta tenha o seu crédito adimplido por meio das vias judiciais. No caso dos autos, o pedido de negativação do nome do executado por meio do Serasajud foi indeferido porque o Juízo entendeu que era desnecessária a intervenção do Juízo para efetuação da inscrição no cadastro de inadimplentes. A medida é prevista no Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou entendimento em recurso repetitivo de que a medida é dever do magistrado, e não mera faculdade. O acórdão afasta expressamente o fundamento utilizado pelo Juízo de origem de que a medida não tem cabimento porque o credor deve comprovar a impossibilidade de negativação do nome do devedor por conta própria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI No 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3o do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. (...) 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. (...) 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 16:07:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador